Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710211-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAPITAL INFORMATICA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A citação por edital é a ultima ratio, devendo-se buscar por todos os meios possíveis a localização do réu, contudo, tal preceito não tem caráter absoluto. 2. Realizadas diversas diligências nos autos, inclusive pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, a citação editalícia é medida que se impõe, não sendo necessária a exigência de exaurimento de todos os meios para a localização do demandado. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a citação por edital é medida extraordinária, a qual, portanto, deve ser antecedida de diligências exaustivas para que haja a localização do demandado, devendo ser acompanhada de motivos autorizadores, quais sejam, desconhecimento do domicílio do réu, ou que ele esteja em lugar incerto ou inacessível, o que não aconteceu no caso em comento. Entende, assim, ser nula a citação por edital. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 256 e 267, ambos do CPC, pois a turma julgadora decidiu que foram realizados atos suficientes na tentativa de localizar a executada e seus sócios-administradores, sem sucesso, não sendo, portanto, necessária a exigência de exaurimento de todos os meios para localização do demandado. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003